Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157 CAPUT. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DELITUOSA. VERIFICADA. PRESENTES O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA
I- Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente que fora preso em flagrante pelo cometimento da conduta tipificada no art. 157 do Código Penal.
II- A decisão atacada foi lastreada no contexto fático dos autos e respaldada na gravidade do fato imputado ao paciente, bem como nas informações registradas em sua folha de antecedentes penais. Assim, entendo presentes os requisitos da constrição cautelar previstos no art. 312 do CPP.
III- Evidencia-se no caso em apreço o fumus commissi delicti consolidado na presença dos indícios de autoria e materialidade que apontam para o paciente como o autor do fato, bem como o periculum libertatis, configurado na garantia da ordem pública, em face da comprovada reiteração delituosa do paciente, que teria cometido o crime enquanto cumpria pena por condenação pretérita, em regime de prisão domiciliar.
IV- Ordem denegada.